Tribunal: TJMT
Processo: 1047994-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047994-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FREDMAR SILVA DE JESUS - CPF: 927.922.511-15 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO POR MEIOS INDIRETOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBRANÇA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado de concessionária de energia elétrica para julgar improcedentes os pedidos iniciais de inexistência de débito e danos morais, julgar procedente pedido contraposto e condenar o autor ao pagamento do débito e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e legitimidade da cobrança; (
ii
) estabelecer se as provas produzidas, especialmente histórico de pagamentos e gravação telefônica, são suficientes para demonstrar o vínculo contratual; (
iii
) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em serviços públicos essenciais pode se constituir por adesão e uso efetivo do serviço, independentemente de contrato formal assinado.

Registros sistêmicos da concessionária, quando corroborados por outros elementos probatórios, possuem força probatória apta a demonstrar a titularidade da unidade consumidora.

O histórico de pagamentos reiterados configura reconhecimento tácito e inequívoco da relação contratual e da obrigação.

A conduta de negar vínculo após sucessivos pagamentos viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A gravação telefônica em que o consumidor busca renegociação e religação do serviço constitui confissão extrajudicial da dívida e reforça a existência do vínculo.

A inexistência de prova de quitação do débito legitima a cobrança realizada pela concessionária.

A alteração consciente da verdade dos fatos com intuito de obter vantagem indevida configura litigância de má-fé, impondo a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica em serviços públicos pode ser comprovada por utilização do serviço e registros administrativos, independentemente de contrato formal assinado.

O histórico de pagamentos constitui prova idônea de reconhecimento do vínculo contratual e da obrigação.

A adoção de comportamento contraditório pelo consumidor viola a boa-fé objetiva e impede a negativa posterior da relação jurídica.

A confissão extrajudicial, ainda que por atendimento telefônico, é meio válido de prova da dívida.

A propositura de demanda fundada em negativa sabidamente inverídica configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81 e 389; CC, art. 422; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025773-70.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FREDMAR SILVA DE JESUS
, identificado no ID 347278878, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 343468881), que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, deu integral provimento ao Recurso Inominado manejado pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão monocrática agravada reformou integralmente a sentença de primeiro grau (ID 343219856), para: a) julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; b) julgar procedente o pedido contraposto, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento do débito de R$ 638,16 (seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); e c) condenar o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões de agravo, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa agravada e que as provas que fundamentaram a decisão, notadamente as telas sistêmicas, seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade da dívida. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedentes seus pedidos.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certificado no ID 355772872.

O feito foi incluído em pauta de julgamento, conforme expediente de ID 357635856.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Adianto que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática agravada analisou com acuidade e profundidade o conjunto fático-probatório dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie e alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria. As razões expostas pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos que conduziram ao provimento do recurso inominado da concessionária.

Ainda que a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos fosse, por si só, suficiente para o deslinde da controvérsia, por dever de ofício e para que não reste qualquer margem a dúvidas, passo a reexaminar e a aprofundar a análise dos pontos nodais da lide, demonstrando a manifesta improcedência do presente agravo.

1. DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E A SUPERAÇÃO DO FORMALISMO CONTRATUAL

O argumento central do agravante, e que lamentavelmente encontrou guarida na sentença de primeiro grau, reside na suposta inexistência de um contrato formalmente assinado que o vincule à concessionária de energia. Contudo, tal linha de raciocínio representa um formalismo exacerbado e anacrônico, que ignora por completo a dinâmica contemporânea das relações de consumo de massa, especialmente no que tange à prestação de serviços públicos essenciais.

Com efeito, para serviços como o fornecimento de energia elétrica, água ou telefonia, a relação jurídica não se constitui, necessariamente, pela aposição de uma assinatura em um instrumento físico. O vínculo contratual, na vasta maioria dos casos, se aperfeiçoa por meio de um contrato de adesão, cuja manifestação de vontade do consumidor se dá de forma tácita, pela simples solicitação do serviço e, de modo ainda mais eloquente, pela sua efetiva fruição. Exigir um contrato individualizado e assinado para cad
a uma das milhões de unidades consumidoras seria não apenas inviável do ponto de vista operacional, mas também contrário à lógica da eficiência e da celeridade que rege tais serviços.

A própria regulamentação setorial, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), corrobora essa compreensão. A Resolução Normativa no 1.000/2021 prevê a formalização do fornecimento por meio de contrato de adesão, cuja aceitação se presume com o início do uso do serviço.

No caso concreto, as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária (ID 343219399) associam, de maneira clara e inequívoca, o nome completo e o CPF do agravante à Unidade Consumidora no 4493069-1. Desqualificar tais documentos como meras "provas unilaterais" sem valor é um erro. Tais sistemas são a base da gestão comercial de uma empresa regulada e auditada pelo poder público, e seus registros, embora não possuam presunção absoluta de veracidade, adquirem robusta força probatória quando, como no presente
caso, são corroborados por um conjunto harmonioso de outros elementos de convicção. Negar-lhes qualquer validade seria impor ao fornecedor uma prova diabólica, praticamente impossível de ser produzida, e abriria perigoso precedente para que qualquer consumidor pudesse se eximir de suas obrigações mediante a simples negação da contratação.

2. DO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COMO RECONHECIMENTO TÁCITO E INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO

O ponto que, de forma definitiva, fulmina a tese do agravante de "total desconhecimento" da relação jurídica é o
histórico de contas arrecadadas
, juntado ao processo no ID 343219850. Tal documento não é uma mera tela sistêmica de débitos; é um registro de
pagamentos efetivamente realizados
.

Uma análise detida do referido histórico revela que o agravante, ou alguém agindo em seu nome e interesse, realizou o pagamento de diversas faturas de energia elétrica relativas à Unidade Consumidora no 4493069-1. Constam adimplementos para as faturas com vencimento em maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2024, bem como as de abril e maio de 2025.

A alegação de que desconhece um contrato para o qual efetuou múltiplos e sucessivos pagamentos voluntários ao longo de quase um ano não é apenas inverossímil, mas desafia a lógica do homem médio e a mais basilar noção de boa-fé. O ato de pagar, repetidas vezes, uma obrigação periódica é a mais clara e contundente forma de
reconhecimento tácito
, tanto da existência do vínculo contratual quanto da titularidade da dívida. É um comportamento ativo que demonstra a plena ciência e aceitação da obrigação assumida.

Portanto, a conduta do agravante ao adimplir as faturas anteriores constitui um ato jurídico em sentido estrito, incompatível com a posterior negativa judicial do contrato, operando-se o que a doutrina civilista denomina de aceitação tácita da obrigação. Este fato, por si só, seria suficiente para julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse exato sentido, esta egrégia Turma Recursal já se manifestou em caso análogo, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, bem como procedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia comprovou a existência de relação jurídica apta a legitimar a cobrança e a negativação do nome do autor,
bem como se há ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a relação jurídica mediante histórico de contas que evidencia pagamentos realizados pelo autor, ainda que em atraso, e ficha cadastral que demonstra sua titularidade sobre a unidade consumidora.

A conduta do autor ao efetuar pagamentos anteriores reforça a existência do vínculo contratual e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

A ausência de prova de quitação do débito impugnado legitima a cobrança realizada pela concessionária.

A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito.

A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais.

As razões do agravo não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A comprovação da relação jurídica por meio de histórico de pagamentos e cadastro do consumidor legitima a cobrança de débitos por concessionária de serviço público.
2. A negativação do nome do consumidor inadimplente, quando fundada em dívida existente, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. (TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025773-70.2025.8.11.0002, Rel. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

3. DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)

A postura processual do agravante configura um exemplo paradigmático de violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, conforme estabelece o artigo 422 do Código Civil. Uma das manifestações mais importantes desse princípio é a vedação ao comportamento contraditório, sintetizada no brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
.

Este princípio proíbe que uma parte, após adotar um determinado comportamento gerando uma expectativa legítima na outra, venha posteriormente a adotar uma conduta diametralmente oposta, frustrando a confiança que ela própria criou. No caso em tela, o agravante praticou uma série de atos que inequivocamente sinalizavam o reconhecimento do vínculo contratual: usufruiu do serviço de energia elétrica, pagou diversas faturas (o
factum

proprium
) e, como se verá adiante, até mesmo buscou renegociar a dívida. Tais atos consolidaram na concessionária a justa expectativa de que o contrato era válido e a dívida, reconhecida.

Posteriormente, de forma surpreendente e desleal, o agravante ingressa em juízo e adota comportamento contraditório, negando em bloco a relação jurídica que antes confirmara por atos concretos. O ordenamento jurídico não pode chancelar tal abuso de direito. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. A proibição do
venire
contra
factum

proprium
serve, precisamente, para proteger a segurança jurídica e a lealdade, impedindo que o processo se transforme em um palco para estratégias oportunistas e contraditórias.

4. DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MATERIALIZADA NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO

Como se não bastasse o contundente histórico de pagamentos, a gravação de áudio da chamada realizada pelo agravante ao
call
center
da concessionária (ID 343219851) serve como prova cabal do conhecimento e reconhecimento da dívida.

A decisão monocrática já havia rechaçado a frágil fundamentação da sentença de piso que desconsiderou tal prova. Reitero, com ainda mais convicção, que a análise do conteúdo da gravação não deixa margem a dúvidas. O interlocutor não apenas se identifica nominalmente como
"
Fredmar
Silva de Jesus"
, mas, de forma ativa e interessada, solicita informações sobre
renegociação de débitos
e, de maneira crucial, sobre os procedimentos para a
religação
do fornecimento de energia.

O pedido de religação é um ato de quem tem a posse do imóvel e necessita do serviço, sendo um forte indicativo da titularidade da unidade consumidora. O interesse na renegociação, por sua vez, é um ato inequívoco de reconhecimento da dívida. A alegação de que a ausência de verbalização do CPF invalida a prova é um formalismo que não se sustenta diante da clareza do contexto e da identificação nominal. Tal interação constitui, para todos os efeitos, uma
confissão extrajudicial
da dívida e do vínculo contratual, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, robustecendo de forma irrefutável o conjunto probatório da agravada.

5. DA IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, a manutenção da sanção por litigância de má-fé, aplicada na decisão monocrática, é medida que se impõe com absoluto rigor. A conduta do agravante transcendeu o mero exercício do direito de ação; ela descambou para a deliberada
alteração da verdade dos fatos
, uma das mais graves infrações processuais, tipificada no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

O agravante, ao ajuizar a demanda, declarou expressamente "desconhecer totalmente" uma dívida para a qual, como fartamente demonstrado, já havia efetuado pagamentos e que, inclusive, tentou renegociar por telefone. Trata-se de uma inverdade manifesta, utilizada com o propósito claro de induzir o Judiciário a erro, visando obter vantagem manifestamente indevida: o cancelamento de uma dívida legítima e o recebimento de uma indenização por danos morais absolutamente inexistentes.

O Poder Judiciário não pode e não deve ser conivente com tais práticas. A lealdade processual é um pilar do Estado de Direito, e sua violação deve ser reprimida de forma exemplar. A multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada com base no artigo 81 do CPC, não é apenas uma punição pela conduta temerária, mas também uma medida de caráter pedagógico, essencial para preservar a dignidade da Justiça e desestimular o ajuizamento de lides aventureiras que sobrecarregam o sistema em detrimento daqueles que legitim
amente buscam a tutela de seus direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos detalhadamente apresentados, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 343468881, por seus próprios e robustos fundamentos, aqui acrescidos.

Condeno o agravante, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valor do pedido contraposto), nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026